Tribunal: TJDFT
Processo: 0710688-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SEGURO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PALAVRA DE TESTMUNHAS POLICIAIS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. RELATÓRIO INVESTIGATIVO COM MONITORAMENTO TELEFÔNICO E QUEBRAS DE SIGILO TELEFÔNICO E BANCÁRIO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL. NORMA COGENTE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No crime de receptação qualificada, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. O mesmo entendimento há de ser aplicado às qualificadoras demonstradas pelo acervo probatório.

2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando somada aos demais meios de prova, como declarações das vítimas proprietárias dos bens ocultados e relatório investigativo com monitoramento telefônico e quebra de sigilo de dados bancários e telefônicos.

3. A continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal, configura-se quando pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, além da unidade de desígnios, os crimes subsequentes da mesma espécie devem ser havidos como uma continuação do primeiro. No caso, conquanto especificado o número de crimes, mas impossível determinar a data exata em que foram praticados os crimes, o que impede a cumulação das penas, deve ser mantida a continuidade delitiva entre os delitos porque, além da unidade de desígnios, foram executados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

4. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal. Ou seja, a imposição do regime decorre de aplicação de norma cogente. Nesse sentido, correta a fixação de regime inicial fechado ao réu reincidente e portador de maus antecedentes e conduta social desfavorável, ainda que a pena imposta seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

5. Recurso conhecido e desprovido.